Tribunal: TJES
Processo: 5006566-73.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006566-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON SANTOS PEREIRA SILVA

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. REVISÃO DE PROVENTOS. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor municipal aposentado por invalidez com proventos inicialmente integrais, buscando o reconhecimento da ilegalidade na posterior revisão administrativa que resultou na redução proporcional dos proventos e na supressão da gratificação especial. A aposentadoria inicial fora concedida pelo Decreto nº 149/96, porém revista após determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), culminando na edição do Decreto nº 024/2000, com fixação dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição (7 anos, 1 mês e 21 dias), com exclusão da gratificação especial. Pretende o apelante a invalidação da revisão administrativa, sob o argumento de afronta a decisões judiciais anteriores e violação a direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revisão da aposentadoria do apelante, com redução dos proventos e supressão da gratificação especial, configura ato ilegal e arbitrário da Administração Pública; (ii) verificar se decisões judiciais anteriores garantiriam ao apelante o direito adquirido ao recebimento integral da gratificação especial após a revisão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever jurídico de anular atos administrativos eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula nº 473 do STF, sendo legítima a revisão de aposentadoria com base em vícios formais ou ausência de amparo legal.

A aposentadoria integral anteriormente concedida ao apelante estava destituída de fundamento legal, pois a enfermidade alegada (diabetes mellitus) não se encontra no rol taxativo do artigo 131 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994, que condiciona a integralidade à ocorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no exercício de sua função de controle externo, determinou a revisão do ato concessivo, evidenciando a natureza precária da aposentadoria inicial até o registro pelo órgão de contas, conforme jurisprudência consolidada.

A redução dos proventos e a exclusão da gratificação especial decorreram da readequação do ato de aposentadoria ao ordenamento jurídico e à orientação do TCE/ES, não configurando ato discricionário ou arbitrário, mas medida vinculada à legalidade.

Os mandados de segurança anteriores (nº 2.527/98 e nº 01201000627279) não trataram do direito à aposentadoria integral, mas da incorporação da gratificação especial sob regime anterior, não impedindo a revisão do ato de aposentadoria quando constatada sua ilegalidade.

A supressão da gratificação decorre como consequência lógica da revisão do regime de aposentadoria, sendo incabível alegar descumprimento de decisão judicial que não versava sobre a legalidade da aposentadoria integral.

O mandado de segurança não é via própria para pleitear o pagamento de valores pretéritos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do STF e o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09.

A inexistência de direito líquido e certo impede a concessão da segurança, pois a pretensão do impetrante demanda dilação probatória e esbarra na legalidade do ato administrativo revisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode revisar ato de aposentadoria concedido com vício de legalidade, mesmo após a sua publicação, desde que precedida de determinação do Tribunal de Contas.

A concessão de aposentadoria com proventos integrais exige o enquadramento da enfermidade no rol taxativo da norma local, sendo ilegítima a integralidade quando ausente esse requisito.

A supressão de gratificação especial decorrente da revisão legal do ato de aposentadoria não configura afronta a direito adquirido nem descumprimento de decisão judicial que não tratou da integralidade dos proventos.

O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores retroativos, devendo eventuais diferenças ser pleiteadas pelas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 14, § 4º; LC Municipal nº 001/1994, arts. 126, 131 e 240, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269, 271 e 473; STJ, REsp 2062581/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.02.2024; TRF-1, AC 10003769020174013400, Rel. Des. Fed. Marcelo Albernaz, j. 11.09.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
06566-73.2022.8.08.0012

APELANTE:

NILTON SANTOS PEREIRA SILVA

APELAD
OS
:
INSTITUTO DE PREV
IDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
E
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O

apelante foi aposentado por invalidez com proventos integrais
pelo
Decreto 149/96, de 20/12/1996, sem,
no entanto, disposição
para a fixação dos proventos integrais.

Concluídos os trâmites administrativos no Município de Cariacica os autos do processo concessivo de aposentadoria foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCE, para análise e registro do ato concessor, fase em que o corpo técnico do Tribunal encontrou irregularidades e determinou o retorno dos autos ao Município para esclarecimentos quanto à fixação dos proventos, conforme Instrução Técnica Preliminar juntada aos autos.

Instada a se manifestar sobre a Instrução Técnica do TCE, em 22/10/1997, a Perícia Médica Municipal emitiu laudo pericial conclusivo do acometimento de
d
iabetes
m
ellitus
pelo
impetrante, entretanto, sem especificar mais uma vez, se tal doença encontrava-se elencada no rol do artigo 131, da Lei Complementar Municipal nº 001, para
lhe
garantir o recebimento de seus proventos de forma integral.

Subseguiu que a
Comissão Especial de Inquérito Municipal
instaurou
processo de Sindicância, n
o
qual se constatou irregularidades
que fundamentaram
o Parecer do Procurador-Geral do Município opin
ando
pela anulação d
o ato de concessão da
aposentadoria do
apela
nte
e pela
conce
ssão

de
licença remunerada para tratamento da própria saúde.

O resultado da sindicância deu ensejo à edição d
o Decreto nº 0154/97, que revogou o Decreto concessivo de aposentadoria
d
o impetrante e
lhe
concedeu licença para tratamento da própria saúde, por prazo indeterminado.

O processo administrativo foi devolvido ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo -TCE, que, em 16/09/1999, determinou ao Município de Cariacica a aposentação do impetrante, tendo em vista o decurso de mais de 24 meses de gozo de licença para tratamento da própria saúde, conforme previsão contida no artigo 126, da Lei Complementar Municipal 001/94.

O

apelante foi, então,

aposentado
por invalidez através do Decreto nº 024/2000, e os autos
do processo administrativo que deu azo à edição do ato de aposentadoria foram
remetidos ao TCE para análise e registro,
e,
em 05/07/2000, foi emitido Parecer Técnico ressaltando a ilegalidade da fixação dos proventos de aposentadoria do impetrante de forma integral, e ainda, a impropriedade da inclusão de novas parcelas na composição dos seus proventos.

À vista da orientação da Corte de Contas seus proventos de aposentadoria
foram
fixados
proporcional
mente
ao seu tempo de contribuição previdenciária,
correspondente

a
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias.

Conforme
laudos emitidos pela perícia médica municipal, embasadores da concessão de aposentadoria ao recorrente, a enfermidade
da qual foi acometido

(
Diabetes Mellitus
)
não decorr
e
de acidente em serviço e nem se encontra elencada no rol taxativo descrito no artigo 131,
da
Lei Complementar Municipal 001/94, devendo os proventos ser calculados de forma proporcional.

A sentença declinou
que
a exclusão da parcela percebida pelo servidor não se deu por liberalidade do Ente Público Municipal, mas por determinação do Tribunal de Contas.
E
que o ato concessivo de aposentadoria é precário e pendente de aperfeiçoamento até a apreciação pelo órgão de fiscalização.

E
que a aposentadoria inicial do impetrante, com proventos integrais, carecia de fundamentação legal, uma vez que a doença que o acometia (
d
iabetes
m
ellitus) não se enquadrava no rol taxativo do artigo 131 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994, que previa a integralidade apenas para casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas.

Consoante a prova produzida o apelante não comprovou o direito à aposentadoria com proventos integrais e nem demonstrou a ilegalidade do ato administrativo de revisão da aposentadoria, relevando registrar que os Mandados de Segurança anteriores (nº 2.527/98 e nº 01201000627279) trataram da incorporação da Gratificação Especial, e não do ato de aposentadoria com proventos integrais, circunstância que não impedia a revisão do ato administrativo, culminando por denegar a segurança ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo e de ato ilegal.

É
indiscutível
que
Administração Pública tem a prerrogativa de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

Tal
princípio é consolidado na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

E conforme o
artigo 240, inciso I

Lei Complementar Municipal nº 001/1994, a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente
é possível
quando motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no artigo 131 da mesma Lei.

Não obstante a
perícia médica municipal tenha constatado o acometimento de
d
iabetes
m
ellitus
, não especificou que a doença se enquadrava no rol taxativo do artigo 131,
da
Lei Complementar Municipal nº 001/1994, requisito essencial para a concessão da aposentadoria integral.

O ato da Administração não visou descumprir uma ordem judicial relativa à gratificação em si, mas sim corrigir um ato administrativo eivado de vício que concedeu a aposentadoria em bases indevidas.

Para além de tais considerações, averbe-se que a concessão de ordem em mandado
de
s
egurança
só produz efeitos patrimoniais a partir da data da impetração,
não se presta
ndo, portanto, para a
cobrança de verbas pecuniárias devidas em período anterior, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF e o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09.

Eventuais diferenças deverão ser pleiteadas pelas vias ordinárias.

N
esse sentido
o C. STJ e o TRF-
1
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N. 1.262/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).

1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.

2. Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.

3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais (fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 – BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 – SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.

4. Em flexibilização das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, o mandado de segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo de Compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente para a caracterização da liquidez e certeza dos créditos, não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a repetição via precatórios. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019.

5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ (“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”) em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1ª) somente é possível a compensação administrativa; 2ª) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro ou 3ª) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.

6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF que vigem há décadas – conforme o exige o art. 927, § 4º, do CPC/2015, é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do art. 927, IV, também do CPC/2015. Assim, a leitura do precedente formado no Tema n. 1.262/STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.

7. Caso concreto em que o CONTRIBUINTE pleiteia, em sede de mandado de segurança, a restituição administrativa em espécie (dinheiro), o que não é permitido seja pelos precedentes do STF, seja pelos precedentes do STJ.

8. Recurso especial não provido.

(STJ – REsp: 2062581 SP 2023/0100976-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/02/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024 RET vol. 156 p . 110)

P
ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela União e de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada “para declarar a ilegalidade dos atos administrativos que culminaram na supressão do pagamento da Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal GSISTE/SISG aos impetrantes, com efeitos patrimoniais retroativos à data do ato impugnado, e assegurar a regular tramitação dos processos administrativos, mediante a concessão de prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa”.

2. A discussão nos presentes autos cinge-se à possibilidade de pagamento de verbas remuneratórias anteriores ao ajuizamento da ação de mandado de segurança.

3. Sustenta a União que “o recebimento de eventuais valores deve ser reclamado posteriormente, na via administrativa ou judicial, pois é vedado o pagamento de vantagens pecuniárias oriundas de prestações vencidas anteriormente ao ajuizamento da inicial no mandado de segurança”.

4. Conforme a jurisprudência do STJ e desta Corte, o mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Precedentes.

5. Hipótese em que a sentença determinou que os efeitos patrimoniais da segurança retroagissem à data do ato impugnado, destoando da orientação firmada pelo STJ e por esta Turma, razão pela qual deve ser reformada nessa parte.

6. Nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09, a sentença concessiva em mandado de segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

7. Uma vez que o juízo a quo analisou o conjunto probatório constante nos autos, aplicando corretamente a legislação que rege a matéria com a adequada fundamentação, entendo que a sentença sujeita a revisão deve ser mantida.

8. A jurisprudência dos Tribunais é uníssona ao admitir a fundamentação per relationem, como medida de economia processual, quando suficiente à solução completa da lide. Precedentes.

9. Apelação provida e remessa necessária parcialmente provida apenas para restringir os efeitos patrimoniais da sentença à data da impetração do mandamus, em 20/01/2017.

10. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, conforme art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

(TRF-1 - (AC): 10003769020174013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 11/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/09/2024 PAG PJe 11/09/2024 PAG)

Por tais razões, nego provimento ao recurso
.

C
ustas legais.

S
em honorários
advocatícios
, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 c/c a Súmula nº 512 do STF e Súmula nº 105 do STJ.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)